Tribunal: TJSP
Processo: 1097347-56.2013.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Não caracterização - Interposição contra decisão que julgou deserto recurso - Embargante que afirma ter juntado comprovante de pagamento do preparo recursal -Descabimento - Juntada apenas da guia "DARE" preenchida sem qualquer comprovação de seu efetivo pagamento - Decisão atacada se manifestou sobre a questão posta pela recorrente - Caráter infringente -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão - Não caracterização - Interposição contra decisão que julgou deserto recurso - Embargante que afirma ter juntado comprovante de pagamento do preparo recursal -Descabimento - Juntada apenas da guia "DARE" preenchida sem qualquer comprovação de seu efetivo pagamento - Decisão atacada se manifestou sobre a questão posta pela recorrente - Caráter infringente - Inadmissibilidade - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - EMBARGOS REJEITADOS.